Tribunal: STF
Processo: RE 1433814
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA COLETIVA PARA INFORMAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENTRE OS DENUNCIADOS. DIVULGAÇÃO COMANDADA POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. ENTREVISTA DESTACADA POR NARRATIVA OFENSIVA E NÃO TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE POWERPOINT. DECLARAÇÃO DE CRIMES QUE NÃO CONSTAVAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO. 



    1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. 



    2. Não havendo a parte recorrida impugnado, oportunamente, o reconhecimento pelo Tribunal de origem de sua legitimidade passiva ad causam, consolidou-se a preclusão, sendo vedado o exame do tema por este Tribunal Superior. 



    3. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 



    4. O assistente, mormente a espécie simples, não propõe nenhuma demanda ao intervir no processo, limitando-se a sustentar as razões de uma das partes. Sua atuação é complementar à do assistido e não poderá contradizê-lo. 



    5. Na linha dos precedentes desta Corte, à assistência simples impõe-se o regime de acessoriedade, cessando a intervenção do assistente caso o assistido não recorra. 



    6. As condições da ação são apuradas de acordo com a teoria da asserção. Assim, o reconhecimento da legitimidade das partes se dá com base nos argumentos apresentados na inicial, que devem possibilitar a dedução, em abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica levada a juízo.



    7. Na linha do julgamento pelo STF do RE n. 1.027.633/SP, nas ações de indenização, quando a conduta danosa derivar do exercício das funções públicas regulares, o autor prejudicado não possuirá mais a opção de escolher quem irá ocupar o polo passivo da demanda ressarcitória: se o próprio agente ou se a entidade estatal a que o agente seja vinculado ou se ambos. Nessa individualizada situação, a demanda, necessariamente, será ajuizada em face do Estado, que, em ação regressiva, poderá acionar o agente público. 



    8. Nas situações em que o dano causado ao particular é provocado por conduta irregular do agente público, compreendendo-se ‘irregular’ como conduta estranha ao rol das atribuições funcionais, a ação indenizatória cujo objeto seja a prática do abuso de direito que culminou em dano pode ser ajuizada em face do próprio agente. 



    9. Não é possível a declaração da revelia por inadequação da representação processual quando a regularidade daquela representação apenas se define após instrução probatória e análise do mérito da causa. 



    10. O direito é meio de ordenação racional e vinculativa de uma comunidade organizada e, nessa condição, estabelece regras, formas e cria instituições, apontando para a necessidade de garantias 
jurídico-formais capazes de evitar comportamentos arbitrários e irregulares de poderes políticos. 



    11. Age com abuso de direito, ofendendo direitos da personalidade, o sujeito que, a pretexto de divulgar o oferecimento de denúncia criminal em entrevista coletiva, utiliza-se de termos e adjetivações ofensivos (‘comandante máximo do esquema de corrupção’, 'maestro da organização criminosa’) e marcados pelo desapego à técnica, assim como insinua a culpabilidade do denunciado por crimes antes que se realize o julgamento imparcial imparcial, referindo-se ainda a fatos e tipo penal que não constem da denúncia a que se dá publicidade. 



    12. É norma fundamental o dever de não prejudicar outrem. Essa ‘regra de moral elementar’, de conteúdo mais amplo do que o do princípio da liberdade individual, é, forçosamente, limitativa das faculdades que o exercício desta comporta. O abuso de direito é, na origem, ato jurídico de objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado ilícito. 



    13. Abusar do direito é extravasar os seus limites quando de seu exercício. Assim, quando o agente, atuando dentro das prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe confere, não observa a função social do direito subjetivo e, ao exercitá-lo, desconsideradamente, ocasiona prejuízo a outrem, estará configurado o abuso de direito. 



    14. Sempre que os limites socialmente aceitos forem ultrapassados, dando lugar a situações geradoras de perplexidade, espanto ou revolta decorrentes do exercício de direitos, a resposta do ordenamento só pode ser uma: a repulsa ao agir abusado, desarrazoado. 



    15. O processo é o alicerce sobre o qual se materializa a tutela jurisdicional e, nessa linha, o processo penal se revela como plataforma capaz de garantir segurança jurídica na apuração de um tipo criminal, apto à concretização das garantias e dos direitos fundamentais, sem se desviar de fundamentos éticos, trabalhando pela preponderância intensificada dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    16. O oferecimento de uma denúncia deve orientar-se pelo princípio da dignidade da pessoa humana, impondo-se à sua formação a certeza, a densidade e a precisão, quanto à narração dos fatos, e a coerência, quanto à sua conclusão, além do mister de ser juridicamente fundamentada. 



    17. Assim como a peça acusatória deve ser o espelho das investigações nas quais se alicerça, sua divulgação deve ser o espelho de seu estrito teor, balizada pelos fatos que a acusação lhe imputou, sob pena de não somente vilipendiar direitos subjetivos, mas, também, com igual gravidade, desacreditar o sistema jurídico. 



    18. Para a fixação definitiva da indenização, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, considera-se a gravidade do fato, ofensa à honra e reputação da vítima, ex-Presidente da República, com base em imputações da prática de crimes que não foram objeto da denúncia e em qualificações não técnicas; os meios utilizados na divulgação, com convocação dos principais canais de TV para transmissão para o Brasil e outros países, com ampla repercussão; a responsabilidade do agente, Procurador da República, capaz tecnicamente de identificar os termos utilizados em seu discurso e a repercussão do que se propagava, com razoável capacidade financeira para suportar o pagamento. 



    19. Recurso especial parcialmente provido, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)” (fls. 1-3, e-doc. 95).



O caso



    2. Na origem, tem-se ação de repação de danos morais, ajuizada, na Quinta Vara Cível da comarca de São Bernardo do Campo/SP, por Luiz Inácio Lula da Silva contra Deltan Martinazzo Dallagnol, em razão de “entrevista coletiva realizada pelo Réu e outras autoridades sob o pretexto de divulgar e explicar uma denúncia criminal ofertada em face do aqui Autor que se transformou em um deprimente espetáculo de ataque à honra, à imagem e à reputação deste último” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Em sentença proferida em 20.12.2017, o juízo de origem rejeitou a admissão da União como assistente do requerido, ao fundamento de que esse ente federado não teria interesse jurídico na causa, assentando a competência da Justiça estadual.



    Ainda preliminarmente, afastou a alegação de ilegitimidade passiva do requerido, ressaltando que a demanda não buscaria “uma responsabilização objetiva, que dispensaria uma análise de falta funcional, mas ao contrário, o fundamento da demanda é justamente uma atuação do procurador da República que extrapolaria de suas atribuições” (fl. 7, e-doc. 24).



    No mérito, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor nos ônus da sucumbência.



    4. Interposta apelação pelo autor, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Demanda ajuizada por ex-Presidente da Republica em face de Procurador da República, a este último atribuindo conduta abusiva e ilegal, ao dar publicidade a denúncia criminal, mediante entrevista coletiva que, segundo o autor, atingiu sua honra, já que teve seu nome relacionado à prática de diversos crimes no âmbito da investigação intitulada 'Operação Lava-Jato'. 



    Julgamento antecipado da lide – Providência acertada – Despicienda produção de provas oral e pericial para o deslinde da controvérsia – Correta aplicação do art. 355, I, do CPC. 



    Julgamento ultra petita – Inexistência. Ausência de afronta ao art. 10 do CPC 



    Defeito na representação processual do recorrido – Inexistência – Representação judicial através da Advocacia Geral da União – art. 22, caput, da Lei 9.028/95. 



    Decreto de improcedência – Inexistência de causa a justificar o reconhecimento do dano alegado – Publicidade do processo penal que atende ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004) e que, no caso concreto, a divulgação em caráter nacional decorreu da notoriedade do autor e da grande repercussão dos fatos – Inexistência de abuso nas expressões utilizadas na referida divulgação (maestro, comandante) que, aliás, inserem-se no próprio contexto da denúncia perpetrada que acabou sendo recebida e ensejou a prolação de sentença condenatória em desfavor do ora apelante (confirmada, com elevação da pena, pelo 
E. Tribunal Regional Federal – 4ª Turma). 



    Utilização de programa digital (power point) na divulgação da denúncia – Ausência de abusividade – Informações que não detinham caráter sigiloso e não implicaram em condenação antecipada do denunciado (a quem, sabidamente, durante todo o trâmite da ação penal, foi assegurada a mais ampla defesa) – Representação instaurada em face do demandado, perante o órgão de classe que restou arquivada (aonde se decidiu pela inexistência de impedimento legal à divulgação de informações por membros do Ministério Público, ressalvada hipótese de sigilo) – Ausência de nexo causal a amparar a indenização postulada – Sentença mantida – Recurso improvido” (fls. 2-3, 
e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados.



    5. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Especial n. 1.842.613 no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.3.2022, a Quarta Turma daquele Superior Tribunal, por maioria, deu parcial provimento ao recurso para condenar o requerido “ao pagamento de indenização no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), corrigidos monetariamente, a partir da publicação deste acórdão, com juros de mora a contar do evento danoso (9/2016). O recorrido arcará com os ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação” (fl. 47, e-doc. 95).



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos contra esse julgado.



    6. No recurso extraordinário da Associação Nacional dos Procuradores da República, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI e LIV do art. 5º, o § 6º do art. 37 e o § 1º do 
art. 127, todos da Constituição da República. 



    Sustenta que, “embora o v. acórdão recorrido tenha feito referência a suposta “conduta irregular” do DELTAN, este exercia seu cargo de Procurador da República na entrevista de imprensa que embasa a demanda” (fl. 13, 
e-doc. 139).



    Afirma que, “como é sabido, a assim denominada ‘Operação Lava Jato’ tomou grandes proporções públicas, tornando-se a maior investigação de esquemas de corrupção já realizada no país. Sua dimensão fez o caráter público inerente a qualquer investigação de desvio de dinheiro ainda mais acentuado. Nesse sentido, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação e aos estritos deveres de informação e transparência previstos na LC 75/93, o Ministério Público, entidade da qual DELTAN fazia parte, não poderia adotar outra postura senão o amplo esclarecimento, a toda a população, acerca da nova denúncia apresentada no âmbito da Operação, notadamente porque o envolvimento LULA, ex-presidente da República, torna ainda mais notória a situação” (fl. 13, 
e-doc. 139).



    Relata que, “como demonstrado pela ANPR desde o início, tal coletiva ocorreu porque foi recomendada pelo Ministério Público (mediante a Recomendação nº 39/2016 do CNMP, que prevê que ‘as entrevistas coletivas são recomendadas em momento de grande interesse jornalístico’, tal como era o caso da “Operação Lava Jato’), mesmo porque a comunicação é ‘uma atividade institucional e deve ser orientada por critérios profissionais, como parte integrante das atividades ministeriais’, e o momento para a sua realização ‘é aquele em que se oferece uma denúncia’” (fl. 13, e-doc. 139).



    Argumenta que “a mera possibilidade de responsabilização pessoal de um membro do Ministério Público, no exercício de seu mister, fere princípios que regem a atuação dessa Instituição, notadamente o da independência funcional (art. 127, § 1º, CF; violado pelo v. acórdão recorrido)” (fl. 15, e-doc. 139).



    Salienta que “o art. 37, § 6º da CF, violado pelo v. aresto do C. STJ, objetivou justamente proteger o princípio da independência funcional (CF, 
art. 127, § 1º), também violado pelo v. aresto, e evitar a concretização de aspirações retaliatórias e persecutórias, prejudiciais ao próprio Estado Democrático de Direito” (fl. 16, e-doc. 139).



    Assevera que “a rejeição dos declaratórios – firmada a premissa de que efetivamente ocorreram as omissões lá indicadas – nega vigência ao disposto no art. 93, IX, da CF, que confere à parte o direito de ver esclarecida e integrada a decisão que tenha apresentado omissão acerca de questões suscitadas nos autos” (fl. 18, e-doc. 139).



    Defende que “o v. aresto recorrido violou o art. 5º, § 2º, da CF ao fixar, de forma desproporcional e irrazoável, os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação atualizada imposta à DELTAN” (fl. 19, 
e-doc. 139).



    Estes os pedidos:



    “65. Ante o exposto, considerando a admissão da intervenção da ANPR neste feito, requer-se seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para que: 



    (i) reconhecendo-se a violação aos arts. 5º, XXXVI e LIV, 37, 
§ 6º (em observância ao Tema 940, com repercussão geral, deste 
C. STF) e 127, §1º da CF, seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva de DELTAN e julgando-se o feito extinto sem resolução do mérito, ou confirmando-se a r. sentença e o v. acórdão do E. TJSP, ou seja, mantendo-se a improcedência dos pedidos autorais; ou 



    (ii) subsidiariamente, reconhecendo-se a violação aos arts. 93, IX e 150, III, ‘a’ da CF, seja anulado o v. acórdão recorrido, determinando-se que outro seja proferido, com a apreciação das matérias anteriormente mencionadas (vide tópicos ‘(i) a (v)’ do item ‘II.B. 1)’ supra) e deduzidas nos embargos de declaração da ANPR perante o E. STJ; ou 



    (iii) ainda subsidiariamente, reconhecendo-se a violação ao 
art. 5º, § 2º da CF, seja o v. acórdão reformado para que os honorários advocatícios eventualmente devidos por DELTAN sejam fixados em, no máximo, 12% do valor da condenação” (fl. 22, e-doc. 139).



    7. Em seu recurso extraordinário, Deltan Martinazzo Dalagnol afirma que o acórdão recorrido teria descumprido o § 6º do art. 37 da Constituição e inobservado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 940 da repercussão geral.



    Alega que “o v. acórdão recorrido deixa de considerar elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, ao desconsiderar por completo o contexto em que se deu a entrevista coletiva concedida não só então procurador da república DELTAN, mas por outros membros do Ministério Público Federal e da própria Polícia Federal” (fl. 8, e-doc. 148).



    Anota que, “consoante se impõe na Lei Complementar n. 75/1993, o Ministério Público tem como função institucional a defesa dos interesses sociais, considerando o princípio da publicidade (art. 5º, I, ‘h’). Ou seja, é dever institucional do Ministério Público divulgar os seus atos funcionais produzidos em defesa dos interesses sociedade. E, buscando dar efetividade ao art. 5º, I, ‘h’,da LC n. 75/93, assim como à Lei de Acesso à Informação, a Portaria PGR/MPF 
n. 918/2013, que instituiu a Política Nacional de Comunicação Social do Ministério Público Federal, em seu art. 9º, II, impõe o dever de a Instituição divulgar sua atuação em casos e projetos que tenham grande alcance, efeito paradigmático ou caráter pedagógico” (fl. 9, e-doc. 148).



    Ressalta que “o Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Recomendação n. 39/2016, regulou as ações de divulgação por seus membros e pelas Instituições. Em especial, determinou que a difusão para a imprensa deve considerar os critérios de interesse jornalístico, a atualidade e a universalidade” (fl. 9, e-doc. 148).



    Esclarece que “as entrevistas coletivas constituem um instrumento avalizado oficialmente pelo Ministério Público Federal como meio de se dar essa ampla publicidade aos seus atos institucionais. Só na Operação Lava Jato já foram realizadas quinze entrevistas coletivas, sendo que a primeira delas, realizada aos 11 de dezembro de 2014, contou com a presença e a participação do Exmo. Procurador-Geral da República. Logo, a entrevista coletiva objeto desta demanda não foi algo produzido exclusivamente contra o LULA, mas sim uma sistemática institucional de divulgação dos trabalhos do Ministério Público Federal” (fl. 9, e-doc. 148).



    Observa que “não há como chegar a outra conclusão: DELTAN estava em pleno exercício de suas atribuições legais quando a entrevista foi veiculada”, pelo que “a aplicação do TEMA 940 se impõe ao caso, pois DELTAN não poderia ser considerado parte legítima para responder civilmente por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública” (fl. 10, e-doc. 148).



    Realça que “as matérias versadas neste recurso, como adiantado, foram ventiladas no v. acórdão recorrido e nos embargos de declaração do recorrente. Contudo, a rejeição dos declaratórios – firmada a premissa de que efetivamente ocorreram as omissões lá indicadas – constitui-se grave vício a inquinar de nulidade o v. acórdão embargado, pois viola o dever de fundamentação das decisões judicias, princípio insculpido no art. 93, IX, da CF” (fl. 12, e-doc. 148).



    Estes os pedidos:



    “69. Ante o exposto, requer-se seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido para que seja reconhecido a violação aos art. 37, § 6º (em observância ao Tema 940, com repercussão geral, deste C. STF) e, seja reformado o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do recorrente e julgando-se o feito extinto sem resolução do mérito. 



    70. Subsidiariamente, requer seja reconhecido a violação aos arts. 93, IX e 5º, LV, da CF, anulando-se o v. acórdão recorrido, determinando-se que outro seja proferido, com a apreciação das matérias veiculadas nos embargos declaratórios opostos perante e tribunal de piso” (fl. 12, e-doc. 148).



    8. Em contrarrazões, o recorrido alega que os recorrentes não teriam demonstrado “a efetiva violação ao dispositivo constitucional do art. 93, IX, da forma suscitada em seu recurso, o que impossibilita o exame de suas razões pelo Pretório Excelso” (fl. 16, e-doc. 151).



    Observa o não cabimento do recurso extraordinário “quando a tese afirmada traduz uma ofensa meramente reflexa a dispositivos da Constituição Federal, ou seja, quando, em verdade, o exame da tese demanda análise de dispositivos infraconstitucionais” (fl. 16, e-doc. 151).



    Pondera que “a pretensão recursal não deve ser levada à diante pela não demonstração do prequestionamento das questões constitucionais suscitadas” 
(fl. 19, e-doc. 151).



    Assinala que a pretensão dos recorrentes “não encontra guarida com a interposição do Recurso Extraordinário, uma vez que o que pretende[m], em verdade, é a reanálise de provas” (fl. 22, e-doc. 151).



    Expõe que “a controvérsia não transcende os interesses das partes litigantes, de forma que não possui a imprescindível repercussão geral, requisito fundamental dos recursos extraordinários” (fl. 24, e-doc. 151). 



    Defende que “a tese firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 940 estabelece a impossibilidade de demandar agente público em caso de responsabilidade civil quando este tenha praticado ato cujo resultado cause dano ao particular, sendo a ação considerada dentro dos limites de suas atribuições funcionais, possuindo, portanto, natureza evidentemente objetiva. 



    Contudo, nos evidentes casos em que o agente extrapola os limites do seu múnus, praticando ato ilícito com presença de dolo ou culpa, resta plenamente possível ao lesado demandá-lo sem necessidade de ajuizar demanda em face do poder público, uma vez que a proteção do texto constitucional somente diz respeito a atos que, muito embora tenham resultado dano, sejam exercidos no exercício regular das funções do agente” (fl. 29-30, e-doc. 151).



    Pede o desprovimento dos recursos extraordinários.



    9. A Procuradoria-Geral da República, em manifestação do Sub-Procurador Geral da República Doutor Wagner Natal Batista, opina pelo provimento dos recursos extraordinários:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 940 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE REFUTOU DE MANEIRA EXPRESSA A APLICAÇÃO DO TEMA N. 940/STF. PARECER PELO PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS” (fl. 1, e-doc. 184).



    10. Pela petição/STF n. 51.319/2023, Anildo Fábio de Araujo impetrou habeas corpus em favor de Deltan Martinazzo Dallagnol. Em 23.5.2023, não conheci da petição/STF n. 51.319/2023 e determinei à Secretaria o seu desentranhamento.



    11. Pelas petições/STF n. 67.437/2023 e 79.386/2023, Anildo Fábio de Araujo requereu sua admissão nos autos como amicus curiae. 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    12. O requerimento de admissão de Anildo Fábio de Araujo como amicus curiae não pode ser deferido.



      Pelo disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, poderá o magistrado, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, visando o fornecimento de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Como assentado por este Supremo Tribunal Federal, “a participação [do amicus curiae] no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. (…) Cumpre enfatizar, no ponto, nenhuma oferta de colaboração é obrigatoriamente exigível do Tribunal. Mesmo um pedido veiculado por entidade de larga representatividade e de íntima conexão com o tema debatido pode vir a ser rejeitado, caso tenha sido formalizado de maneira inoportuna ou quando a colaboração se tornar dispensável, nas circunstâncias do caso. Assim, considerando que a decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, está plenamente justificada a jurisprudência do Tribunal que nega legitimidade recursal ao preterido” (ADI 
n. 3460-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.3.2015).



    13. É de se anotar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser excepcional a admissão de amicus curiae, especialmente em processos de caráter subjetivo. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para ‘amigo da corte’, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 



    2. O instituto do amicus curiae, historicamente, 
caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição 
anglo-saxônica. 



    3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. 



    4. A experiência norte-americana demonstra que os amici curiae ao longo do tempo perderam sua presumida imparcialidade (SORENSON, Nancy Bage, The Ethical Implications of Amicus Briefs, 30 St. Mary's L.J. 1225-1226. 1999). 



    5. A Suprema Corte americana alterou sua Rule 37 com o fito de clarificar quais os aspectos aptos a justificar a atuação da figura, independentemente de seus eventuais interesses: ‘1. A manifestação de amicus curiae que chame a atenção do Tribunal para uma questão relevante que ainda não tenha sido comunicada pelas partes pode ser de grande ajuda para o Tribunal. A manifestação de amicus curiae que não sirva a este propósito sobrecarrega o Tribunal, e sua juntada não é recomendável. A manifestação de amicus curiae pode ser apresentada apenas por um advogado admitido a praticar perante este Tribunal, conforme previsto na regra 5.’ (Rules of The Supreme Court of The United States. Part VII. Rule 37. Brief for an Amicus Curiae) 



    6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 



    7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica – apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 



    8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos no Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo 
com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. 



    9. O legislador expressamente restringiu a recorribilidade do amicus curiae às hipóteses de oposição de embargos de declaração e da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme explicita o artigo 138 do CPC/15, ponderados os riscos e custos processuais. 



    10. É que o amicus curiae não se agrega à relação processual, por isso não exsurge para ele uma expectativa de resultado ou mesmo uma lesividade jurídica a ensejar a recorribilidade da denegação de seu ingresso. O status de amicus encerra-se no momento em que se esgota – ou se afere inexistir – sua potencialidade de contribuição ou sugestão (COVEY, Frank. Amicus Curiae: Friend of The Court. 9 De Paul Law Review, nº 30. 1959, p. 30). 



    11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da pa